Tribunal: TJDFT
Processo: 0700175-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Diante da interposição do agravo interno de ID 23224627, intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente as contrarrazões, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora